Tribunal: TJSP
Processo: 1003958-40.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais e morais com repetição de indébito. Contrato de prestação de serviços. Bloqueador e rastreador de moto (Honda CG150 Titan, ano 2013/14). Celebração de pacto adjeto de promessa de compra sobre documentos em caso de roubo ou furto qualificado. Negativa da empresa ré, e isso sob argumento de ausência de contratação para furto.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais e morais com repetição de indébito. Contrato de prestação de serviços. Bloqueador e rastreador de moto (Honda CG150 Titan, ano 2013/14). Celebração de pacto adjeto de promessa de compra sobre documentos em caso de roubo ou furto qualificado. Negativa da empresa ré, e isso sob argumento de ausência de contratação para furto. R. sentença de parcial procedência, com apelo só da requerida. Aplicação do CDC, bem assim de seus arts. 6o, VIII, 51, IV, e 54, § 4o. Abusividade reconhecida. Contrato tipicamente de adesão, sendo certo que suas cláusulas devem ser interpretadas em favor do consumidor (art. 47, CDC). Conhecimento técnico acerca da distinção entre furto simples e qualificado que não pode ser imposto ao consumidor leigo. Direito à informação mitigado (art. 4o, VI, CDC). Sentença mantida. Honorários recursais. Majoração. Nega-se provimento ao recurso da empresa requerida.